Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021319-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCIANO RAFAEL MUNCHEN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública DRA. ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS, em favor de LUCIANO RAFAEL MUNCHEN, denunciado como incurso nos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso II e artigo 147, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no. 25946-35.2018.811.0042 - código no 534206.
Afirma a impetrante, que há excesso de prazo na manutenção da medida cautelar do uso de tornozeleira eletrônica, sendo que até o momento não foi realizada audiência de instrução e julgamento, passados 24 meses.
Sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 12/06/2018 e a denúncia foi recebida ainda em setembro de 2018.
Brada que após o recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento no presente caso não foi designada, sendo inclusive ignorados os pleitos de revogação da medida cautelar do monitoramento eletrônico.
Pretende a concessão da ordem, a fim de que sejam revogadas as medidas cautelares estabelecidas, em especial o monitoramento eletrônico.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, oportuno ressaltar que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso II e artigo 147, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).
Consta dos autos que no dia 12 de julho de 2018, em horário não especificado, em uma casa no Bairro CPA, nesta cidade, o paciente Luciano Rafael Munchen, com animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante abuso de confiança, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma pistola calibre 380, pertencente a vitima Alexandre Santos.
Analisando os autos, a priori não constato nenhuma anomalia que sobressalte, inclusive pela ausência de maiores dados, visto que apesar de ter a impetrante anexado o andamento processual, não é possível aferir os elementos alegados pela interessada, como as razões que justificariam a revogação das medidas cautelares pura e simplesmente, somando-se a isso o alegado excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a alegada demora da autoridade coatora em analisar o pleito de revogação da medida de monitoramento eletrônico.
Por essa frente, entendo como necessária a apresentação de dados complementares, que por ocasião, serão expostos pela autoridade tida como coatora.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito com a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a alegada demora na análise dos pleito de revogação da medida cautelar do monitoramento eletrônico.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator